Tribunal: TJES
Processo: 0001857-06.2015.8.08.0019
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001857-06.2015.8.08.0019
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VERA LUCIA MENEZES SOARES DA SILVA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE ECOPORANGA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SENTENÇA PROLATADA PELO JUÍZO FAZENDÁRIO (RITO ORDINÁRIO). INCOMPETÊNCIA DECLARADA DE OFÍCIO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ARTIGOS 9º E 10 DO CPC. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Recurso Inominado n°:

0001857-06.2015.8.08.0019

RECORRENTE: VERA LUCIA MENEZES SOARES

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE ECOPORANGA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro à parte recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Entendeu o magistrado sentenciante pela extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9099/95, ao fundamento de que a verba pleiteada pela autora (adicional de insalubridade) possui natureza trabalhista, o que afastaria a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Iressignada, a parte autora apresentou recurso inominado, sustentando, em síntese:
a)
competência para processar e julgar a causa é da Vara da Fazenda Pública e não do Juizado Especial da Fazenda Pública;
b)
incompetência da Justiça do Trabalho;
c)
prolação de decisão teratológica, aduzindo que o juízo de 1º grau alterou o rito processual ao final do processo, vez que a ação foi devidamente distribuída perante o juízo comum da Vara Única da Fazenda Pública, inclusive em razão da necessidade da produção de prova pericial;
d)
vedação ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC) e consequente anulação da sentença e aplicação da teoria da causa madura.

Ao analisar detidamente os autos, entendo, com a devida vênia, que a sentença de origem deve ser anulada.

Explico.

Inicialmente, importante destacar que a parte autora ajuizou a presente demanda perante o rito comum/ordinário da Vara Única da comarca de Ecoporanga, pleiteando ao recebimento de adicional de insalubridade (20%) em decorrência de seu cargo público (agente comunitário de saúde).

O processo seguiu o referido rito ordinário, com a realização de prova pericial (perícia técnica de insalubridade – fls. 189/200 dos autos físicos), tendo sido a sentença aqui objurgada prolatada no âmbito da Vara de Fazenda Pública
.

E ao final do mencionado
decisum
, o douto magistrado entendeu pela competência do Juizado Especial da Fazenda Pública em razão do valor da causa (inferior a 60 salários mínimos) e, em sequência [no mesmo ato], pela incompetência do Juizado, ao argumento de que a matéria seria de competência da Justiça do Trabalho, razão pela qual procedeu à extinção do processo.

Ambos os reconhecimentos de incompetência [primeiro da Vara de Fazenda Pública e, posteriormente, do Juizado Fazendário] ocorreram sem a
observância ao princípio da não surpresa
, com previsão no art. 10 do CPC, que estabelece que “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”.

E como é sabido, é nula a decisão que não observa as garantias da segurança jurídica, do contraditório e do devido processo legal, sem oportunizar às partes manifestação prévia a respeito dos fundamentos relevantes para a formação do convencimento do julgador.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE TERCEIROS - PRELIMINAR DE OFENSA AO PRÍNCIPIO DA NÃO SURPRESA - ACOLHIMENTO I.
É nula a decisão proferida com base em fundamento a respeito do qual não se oportunizou a manifestação das partes. Violação ao princípio do contraditório e da não surpresa
.
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 1732249-06 .2023.8.13.0000, Relator.: Des .(a) Joemilson Donizetti Lopes, Data de Julgamento: 14/12/2023, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/12/2023)

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ARTIGOS 9º e 10º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PREJUÍZO DEMONSTRADO. PRELIMINAR DE NULIDADE. ACOLHIDA. DECISÃO CASSADA
. TEORIA DA CAUSA MADURA. DESISTÊNCIA DO PEDIDO. 1.
Conforme o princípio da não surpresa, positivado nos arts . 9 e 10 do Código de Processo Civil de 2015, é vedado ao juiz decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar
. 2. Busca-se prestigiar o modelo cooperativo de processo e o exercício do contraditório material, permitindo que as partes, para além da ciência do feito, possam exercer a real influência no resultado da demanda. 3 . Os agravantes não tiveram oportunidade de se insurgir quanto ao pedido e exercer o seu pleno direito ao contraditório.
Assim, nula a decisão que não observa as garantias do contraditório, violando o princípio da não surpresa.
Prejuízo sanado em instância recursal. 4 . Agravo de Instrumento conhecido e acolhida a preliminar para cassar a decisão combatida.
(TJ-DF 0700160-75.2024.8 .07.0000 1840858, Relator.: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 09/04/2024, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 15/04/2024)

Insta ressaltar, ainda, que a irresignação recursal contra ato de Vara de Fazenda Pública deve ser encaminhada ao Egrégio Tribunal de Justiça. Entendimento diverso, a meu ver e com todo o respeito ao juízo sentenciante, tornaria impossível a rediscussão da matéria por um órgão
ad quem
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
VERA LUCIA MENEZES SOARES
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR
a sentença vergastada e determinar a remessa dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito, com observância dos arts 9º e 10 do CPC, destacando-se que, em caso de eventual recurso da nova decisão a ser prolatada fora do âmbito dos Juizados Especiais, os autos deverão ser remetidos ao E. TJ/ES.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios
.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)